Tribunal: TJMT
Processo: 0008811-67.2013.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:0008811-67.2013.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS]

RELATOR
A
:
DES
A
.MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SINOP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 12.197.493/0001-80 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), VALDIVA ROSSATO DE SOUZA - CPF: 108.911.248-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTORNO DE VALORES REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ORIGEM DO CRÉDITO NÃO DEMONSTRADO – COMPROVAÇÃO DE FRAUDE EM BOLETOS BANCÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que julga improcedente o pedido de restabelecimento de numerário em conta corrente quando, além da parte Autora não comprovar a origem e seu direito ao crédito, resta demonstrado, por prova pericial, que os valores foram direcionados a sua conta em virtude da ocorrência de fraude em boletos bancários.

R
E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA)
:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

SINOP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA contra

a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
ajuizada contra o ITAU UNIBANCO S.A. (proc. n. 0008811-67.2013.8.11.0015), julgou improcedentes os pedidos, condenando a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça a ela deferida.

Em suas razões, aduz, em síntese, que diante da impossibilidade
de o
sistema bancário realizar a soma de lançamentos bancários referentes a pagamentos de dois boletos para proceder com um só lançamento de crédito ou débito, como indicado pela perícia, não há falar em fraude, de forma que fez prova dos fatos constitutivos do seu direito, como exige o art. 373, I, do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso “
para reformar a r. sentença e condenar o Banco
à
proceder a restituição da importância de R$ 529.833,00, com acréscimo de correção monetária e juros a partir de 15/10/2012, bem como a pagar danos morais a ser fixado por essa r. Corte e danos materiais a serem liquidados em sentença
”.

Contrarrazões – Id. 165769921.

O apelo não foi conhecido, monocraticamente, por esta Relatora, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Esta Câmara Julgadora, contudo, deu provimento ao Agravo Interno interposto pela Recorrente contra aquela decisão a fim de determinar a análise do mérito da Apelação.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
PAULO MORELI
,
OAB
/
PR

13052-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANNELISE ARRUDA ADAMES, OAB/MS 17221.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos queSINOP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. ajuizou
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
ajuizada contra o ITAU UNIBANCO S.A., aduzindo, em síntese, que em virtude de serviços prestados para outra empresa
(
Contrate Construção, Transporte e Terceirização Ltda), recebeu em sua conta corrente, por meio de boleto bancário, o valor de
R$ 529.833,00, o qual, contudo foi bloqueado e estornado pela Instituição Financeira sob a alegação de ocorrência de fraude em dois boletos bancários.

Após o devido trâmite processual, o pedido de restabelecimento do numerário em sua conta foi julgado improcedente, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Pois bem.

O recurso não prospera.

Argumenta a Apelante para a reforma da sentença, em síntese, que a perícia apontou a impossibilidade de o sistema bancário realizar a soma de lançamentos bancários referentes a pagamentos de dois boletos para proceder com um só lançamento de crédito ou débito.

Analisando o laudo pericial verifica-se que a
expert
, inicialmente esclarece que “
Sem adentrar no critério adotado pelo Banco demandado
, ou seja, de utilizar a rubrica contábil
“MOV TIT COB DISP 15/10S”
para lançamentos de diversos títulos em um único lançamento, a sistemática/procedimentos e a norma contábil, é no sentido de que em se tratando de 2(dois) ou diversos valores, estes lançamentos de fatos devem ser contabilizados de forma individualizada, vez que não é possível identificar cada lançamento levado a Débito e cada lançamento levado a crédito
” (Id. 165775693, p. 5) (destaque original).

Ocorre que, na sequência, ao ser questionado sobre o relatório de “Movimentação de Títulos” adotado pelo Banco Apelado e possibilidade de consolidação de diversos títulos cobrados numa mesma data para crédito único em conta corrente, respondeu: “
Sim. O relatório chamado “Movimentação de Títulos” no extrato de conta corrente acima referido é um recurso contábil adotado na sistemática contábil do Banco que consolida diversos valores individuais pelo somatório dos títulos individuais da mesma data em uma única vez
” (Id. 165775693, p. 13), pelo que não há falar que a perícia teria confirmado que o numerário depositado em sua conta seria proveniente do pagamento de um único boleto bancário.

Ao revés, a prova pericial foi conclusiva ao indicar a existência de fraude nos boletos bancários, mediante a alteração de números do código de barras dos títulos originários, de forma a direcionar os valores pagos para a conta bancária de titularidade da Recorrente.

Como se não bastasse, a Apelante não apresentou a cópia do boleto que teria emitido para a empresa tomadora dos serviços
(Contrate Construção, Transporte e Terceirização Ltda), tampouco a respectiva nota fiscal dos serviços supostamente prestados, assim como não comprovou que referida empresa tenha pagado o boleto, provas singelas de serem produzidas de forma a se desincumbir do seu ônus sucumbencial (art. 373, I, do CPC).

A questão foi bem pontuada pelo julgador singular, cujo ponto de interesse ora transcrevo:

“
Ocorre que as assinaturas constantes no referido contrato não tiveram firma reconhecida, inexistindo prova da data da celebração da avença. Ademais, a requerente não instruiu a exordial com cópia do boleto que teria emitido para a referida empresa e nem a respectiva nota fiscal dos serviços prestados. Também não foi produzida qualquer prova de que a empresa CONTRATE CONSTRUÇÃO TRANSPORTE E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME tenha
pago
o suposto boleto, no valor de R$529.833,00 (quinhentos e vinte e nove mil oitocentos e trinta e três reais).

De outro lado, o banco requerido se desincumbiu de comprovar as suas alegações. Com efeito, os documentos dos ids. 63968285 -
p.
8/10, demonstram que o referido valor é oriundo de dois boletos, emitidos por INDÚSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA (sacador) para CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SÃO BERNARDO DO CAMPO PL SHOPPING (sacado), nos valores de R$242.241,00 (duzentos e quarenta e dois mil duzentos e quarenta e um reais) e R$287.592,00 (duzentos e oitenta e sete mil quinhentos e noventa e dois reais).

Conforme esclarecido pelo requerido, o código de barras do boleto é compreendido por diversos números, dentre os quais, o 18º ao 20º e 21º, se
tratam
do número da agência bancária e os 06 (seis) números seguintes, se referem à conta bancária, destinatária dos valores.

Depreende-se que os códigos de barras dos boletos originais foram alterados, de modo que os valores pagos foram direcionados para a conta bancária nº 30887-2, da agência nº 1364, de titularidade da requerente, quando deveriam ter sido creditados na bancária do sacador originário dos títulos (INDÚSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA). Ademais, observa-se que os boletos fraudados possuem como sacador a verdadeira credora INDÚSTRIA, MONTAGEM E INSTALAÇÕES GIMI LTDA, sendo que o código de barras indicava outro credor (sacador), no caso, a requerente
.

Desta forma, evidencia-se que os valores correspondentes aos boletos não pertenciam à requerente, sobretudo em razão da não apresentação do boleto emitido para a empresa CONTRATE CONSTRUÇÃO TRANSPORTE E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-ME, no valor de R$529.833,00 (quinhentos e vinte e nove mil oitocentos e trinta e três reais); do comprovante de pagamento e da nota fiscal da suposta prestação de serviços
”.

Anota-se que tais apontamentos – não demonstração da origem do crédito e comprovação de fraude em boletos bancários de modo a direcionar os valores para sua conta bancária – por si só suficientes para a manutenção da sentença, nem sequer foram questionados pela Recorrente
em seu apelo, como já havia sido apontado por esta Relatora na decisão monocrática que não conhecera do recurso.

Assim, sem maiores delongas, considerando que a Apelante não comprovou a origem do crédito e direito ao seu recebimento, e restando demostrado, de outro lado, que o numerário somente ingressou em sua conta bancária em virtude de alteração fraudulenta em boletos bancários, nenhuma reforma deve ser feita na sentença de improcedência dos pedidos.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Doutora Annelise, onde está esse valor?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANNELISE ARRUDA ADAMES, OAB/MS 17221
:

Excelência, pela informação do banco, foi retornado
para
as partes que deveriam ser os sacadores originais.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO MORELI, OAB/PR 13052-O.

Questão de fato, excelência!

Quanto a esse argumento, não existe essa prova no processo.
É a afirmativa da colega, porque no processo não há essa prova.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANNELISE ARRUDA ADAMES, OAB/MS 17221
:

Sim, mas no fim, o questionamento e a discussão nem é essa. É se haveria de fato regularidade na transação da empresa com o banco e o motivo pelo qual ela deveria receber, porque, como pontuado na sustentação, não é o correto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)
:

E
minentes pares
,

Essa questão
é

aparentemente f
ácil
de
resolver
, porque se houve esse
crédito

conta corrente
d
a apelante
,
SINOP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, o que se tem aqui, é que o
banco está
a
defende
r
direito de terceiros.

O banco não poderia vir a juízo defender direito de terceiro.

O banco d
everia dar ciência à outra parte dessa irregularidade
, e por se tratar de
direito disponível
,
esse terceiro prejudicado
é
que
m
deveria
estar em
juízo
, e não o banco.

Apesar da irregularidade, o banco não pode fazer as vezes
do P
oder
J
udiciário
,
em absoluto.

C
erto é,
que
segundo o alegado pelo banco
, e
sse dinheiro é fruto de ato ilícito
e
foi devolvido
a
os terceiros lesados.

Entretanto,
e
m que pese esta situação
, r
eside no
E
statuto
P
rocessual
C
ivil que ninguém pode ingressar em juízo
d
efendendo
d
ireito de outro.

É o que
ocorre nos autos.

De outro lado, o banco não poderia simplesmente fazer as vezes de julgador
,
entender que
n
aquele ato houve falsidade documental
e de pronto devolver o dinheiro aos eventuais lesados, se é que devolveu.

Somente
esses terceiros
que detém interesse e legitimidade, não a instituição financeira
.

A instituição
financeira deveria reter
/
bloquear esse dinheiro
,
por prazo determinado
,
e da
r
ciência
as partes
ou até procurar o
Poder Ju
diciário para
possíveis l
esados ingressasse
m
com o pedido
de liberação
.

N
ão vejo como o banco proceder
da
forma
agiu, porque fez às vezes de
investigador,
P
oder
J
udiciário, como se fosse até um juízo Arbitral, situação totalmente diversa.

Com todo respeito,
mas entendo que
o banco procedeu de forma inidône
a ao bloquear e devolver os valores à terceiros, porque não é atividade bancária.

Até porque
,
não foi
a pedido dos
lesado
s
,
a instituição
financeir
a
tomou de ofício.

Então, a situação que escapa totalmente ao contrato feito pelo cliente junto
à instituição
financeir
a com relação à
quela conta.

É uma situação um tanto quanto diferente, mas
não vejo interesse
e
legitimidade
do
banco adentrar
em relação ao mérito

do
depósito, motivo pelo
qual
,
entendo que é o caso de extinção do
feito
de
plano.

Por esses aspectos,
e
minente
s

pares, que
CONHEÇO
EM PARTE
do recurso

aviado
SINOP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
, para extinguir a ação, sem julgamento de mérito, nos moldes do art. 475, V do CPC.

C
onden
o
o instituto financeira
nos custos do processo e honorários advocatícios que fixo em
10% sob o valor atualizado da demanda.

É como voto.

EM
1
3
DE
SETEMBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.
A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. O 2º VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E JULGOU EXTINÇÃO A AÇÃO.

SESSÃO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO MORELI, OAB/PR 13052-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANNELISE ARRUDA ADAMES, OAB/MS 17221.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Como dito anteriormente,
não me imiscui em relação ao mérito
,
apenas entendi que a

instituição financeira defende direito
disponível
de terceiro
,
bem como,
que
não
há
prova de que
parte
devolveu esse dinheiro a quem de direito
. Q
uer dizer
,
bloqueou e ficou com
o valor
. E
ssa é uma situação que me levou a proceder dessa forma
.

Entendo que
apenas os lesados é que
m
pode discutir eventual fra
u
de
,
não o banco
fazer
às vezes de defender direito de terceiro
.

E
sse
que é o meu

posicionamento
,
rendo
-me
aos argumentos da outra
parte, se eu
entender
do contrário.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora, que foi secundado pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(
4ª
VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência e acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023